Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-33.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600249-33.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600247-63.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600247-63.2020.6.16.0199
e nº 0600249-33.2020.6.16.0199, que julgou procedentes os pedidos formulados pelas Coligações
Mudança com Experiência e Política de Mão Limpa em face de Abelino Pereira de Souza e do
Diretório Municipal do Partido Cidadania para reconhecer a propaganda eleitoral ilegal e impor aos
representados a obrigação de se abster de divulgar propaganda eleitoral mediante o uso de carros
de som de forma isolada, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por carro e por
dia, extinguindo os processos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligações Mudança com Experiência
e Política de Mão Limpa em face de Abelino Pereira de Souza e do Diretório Municipal do Partido
Cidadania, com fulcro no art. 15, § 3º da resolução 23610/19, alegando, em síntese, que os
representados no dia 07/10, às14h33m, na Rua Loanda, quase esquina com a Rua Almirante
Alexandrino, no Afonso Pena, vem utilizando carro de som, de forma isolada, com o amplificador
de som, circulando pelo município divulgando o seu jingle, nome e número de urna). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
CIDADANIA - CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal
de São José dos Pinhais/PR) (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ABELINO PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17914
266
07/11/2020 20:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.872
RECURSO ELEITORAL 0600249-33.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: CIDADANIA - CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos
Pinhais/PR)
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: ABELINO PEREIRA DE SOUZA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA.
CARRO DE SOM. TRÂNSITO ISOLADO. PASSEATA. DEMONSTRAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. É lícita a utilização de carro de som para acompanhar passeata em
campanha eleitoral. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

Num. 17914266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:38:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720363535100000017322142
Número do documento: 20110720363535100000017322142

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA" em face de ABELINO PEREIRA DE SOUZA e do DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO CIDADANIA de São José dos Pinhais/PR pela utilização irregular de carro de som na
propaganda eleitoral.
Por sentença, o juízo da 199ª Zona Eleitoral julgou procedentes os pedidos para reconhecer a
propaganda como ilegal e impor a obrigação de se abster de divulgá-la mediante uso de carro de som de
forma isolada, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 por carro e por dia.
Irresignado, o representado interpôs Recurso aduzindo em síntese que: i) não há proibição
expressa na norma para veiculação de propaganda eleitoral mediante carro de som que transita
isoladamente; ii) o vídeo juntado pelos representantes foi editado propositalmente a fim de omitir o que
estava atrás do veículo que seria uma passeata/caminhada; iii) pelo vídeo gravado pelo motorista do carro
de som fica evidente a presença de pelos menos duas bandeiras em caminhada acompanhando o veículo;
iv) as astreintes fixadas são desproporcionais uma vez que extrapola o valor mínimo para propaganda
irregular. Ao final, requereu o provimento do recurso.
Em contrarrazões, a Coligação 'MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA" pugnou pela manutenção da
sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
no dia 14/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 15/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
O caso versado nos autos circunscreve-se ao uso de carro de som na
propaganda eleitoral de forma isolada.
A Leis das Eleições assim trata da matéria:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(
.
.
.
)
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese
contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas
horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a
d u z e n t o s
m e t r o s :
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos
m i l i t a r e s
;
I I
-
d o s
h o s p i t a i s
e
c a s a s
d e
s a ú d e ;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
(
.
.
.
)
§ 9º
,
Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição
serão permitidos
Num. 17914266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:38:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720363535100000017322142
Número do documento: 20110720363535100000017322142

distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite
(Incluído pela Lei nº 12.034,
.
pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos
d
e

2
0
0
9
)
§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer veículo, motorizado
ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
eleitoral
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e

(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
.
comícios
[não destacado no original]
Ao disciplinar a questão, o TSE incluiu, na resolução nº 23.610/2019, o seguinte:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a
véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos metros)
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
3 9 ,
§
3 º ) :
(
.
.
.
)
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é
permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
e desde que observado o limite de 80 dB (oitenta decibéis) de nível de pressão
comícios,
sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).
(
.
.
.
)
Art. 16. Até as 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, serão
distribuição de material gráfico,
permitidos
caminhada, carreata ou passeata,
ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11).
acompanhadas ou não por carro de som
[não destacado no original]
Daí decorre que o TSE, já na confecção da normativa aplicável às eleições 2020,
dirimiu qualquer eventual conflito aparente nas regras atinentes à circulação de carro de som,
deixando desde logo claro que só é admitida em concurso com caminhadas, carreatas ou
passeatas. A
, extrai-se que a circulação em outras circunstâncias está vedada.
contrario sensu
A par disso, tem-se que a redação da resolução citada encontra-se alinhada a
parte da jurisprudência formada nas eleições 2018, já na vigência da alteração legislativa que
atingiu o referido § 11 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97.
Indicam-se, por todos, os seguintes julgados:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA IRREGULAR - CARRO DE
SOM -
, ALÉM DE DEVEREM OBSERVAR DETERMINADOS
OS CARROS DE SOM
LIMITES DE RUÍDO E DE LOCALIZAÇÃO, SÓ PODEM CIRCULAR NAS CARREATAS,
-
CAMINHADAS, PASSEATAS, REUNIÕES E COMÍCIOS
COMPROVAÇÃO DE
-
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO SOZINHO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE, SEM
FIXAÇÃO DE MULTA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA
-RECURSO
ELEITORAL
IMPROVIDO.
[TRE/SP, RE nº 060893436, rel. Des. Maurício Fiorito, PSESS 17/10/2018, não destacado no
original]
Num. 17914266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:38:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720363535100000017322142
Número do documento: 20110720363535100000017322142

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM. ALEGAÇÃO DE CARREATA. APENAS DOIS
. DETERMINAÇÃO DE
VEÍCULOS EM FILA. NÚMERO INSUFICIENTE DE AUTOMÓVEIS
CESSAÇÃO DO ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA NA PROPAGANDA.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A alteração promovida no § 11 do art. 39 da Lei 9.504/97 elencou, expressamente, as
possibilidades de utilização de carros de som, permitindo-os apenas em carreatas,
.
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
2. Conforme raciocínio do legislador, a livre utilização de carro de som para divulgar
propaganda eleitoral de candidato pelas ruas implicaria poluição sonora desnecessária e
ainda geraria risco de desequilíbrio à campanha eleitoral.
[TRE/GO, RE nº 060305437, rel. Des. Juliano Taveira Bernardes, PSESS 26/09/2018, não
destacado no original]
Na mesma linha o escólio de José Jairo Gomes:
Assim, a realização de propaganda em carros de som e minitrios requer: (i) a observância do
limite de 80 decibéis (...); (ii) o respeito à distância de 200 m (...); (iii) a utilização desses
veículos apenas em "carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
Por essa última restrição, os carros de som e minitrios não podem circular pelas
".
comícios
ruas a qualquer momento, mas apenas serem utilizados em "carreatas, caminhadas e
passeatas
ou
durante
reuniões
e
comícios".
[GOMES, José Jairo.
- 16ª ed. - São Paulo: Atlas, 2020, p. 569, não
Direito eleitoral
destacado no original]
Portanto, tendo sido antecipado pelo TSE o seu entendimento quanto à restrição
do uso dos carros de som apenas em conjunto com carreatas, passeatas e caminhadas,
tem-se que sua circulação de forma isolada configura irregularidade na propaganda eleitoral.
Pois bem. Diversamente do fato apurado na Representação
0600247-63.2020.6.16.0199, a prova constante dos autos não é apta a deixar evidente a
utilização irregular do carro de som para fins de propaganda eleitoral. Explica-se.
O vídeo anexado à inicial mostra a imagem de um carro de som veiculando
propaganda do recorrente. Ocorre que a captura da imagem foi realizada desde um segundo
veículo que seguia aquele primeiro, sem trazer quaisquer imagens da retaguarda de ambos,
portanto, não foi possível constatar a presença ou não de passeata a guarnecer o carro de
som. Mais, ao final, visualizou-se o segundo veículo ultrapassando o carro de som, momento
em que filmou seu motorista.
Em contestação, juntou-se outro vídeo, gravado pelo motorista do carro de som
no qual ele afirma que está sendo seguido por um outro veículo Hilux e, ao final, é possível
visualizar, à retaguarda, ao menos duas bandeiras e duas pessoas vestindo camisetas
amarelas, nas cores da propaganda do recorrente, caminhando há alguns metros. Denota-se
que o motorista do carro de som está vestindo a mesma camiseta e a mesma máscara de
tecido em ambas as gravações, podendo-se afirmar que as imagens foram capturadas no
mesmo contexto.
Inclusive, é possível constatar-se do primeiro vídeo que a captura da imagem foi
realizada defronte ao estabelecimento denominado Transfrios, localizado na Rua Loanda,
sendo que do vídeo gravado pelo motorista do carro de som foi possível averiguar que sua
Num. 17914266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:38:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720363535100000017322142
Número do documento: 20110720363535100000017322142

captura foi realizada há menos de 100 metros do local do primeiro, o que reforça a conclusão
no sentido de que foram realizados no mesmo contexto fático.
Assim, da concatenação dos elementos que guarnecem a inicial e a contestação
é possível constatar-se que havia uma passeata, ainda que diminuta, seguindo o carro de som
com bandeiras e camisetas características da campanha eleitoral do recorrente, sendo que o
vídeo anexado à inicial, por não haver capturado imagens da retaguarda, não é suficiente para
determinar a inexistência da passeata.
Conclusão:
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para julgar improcedente a representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600249-33.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ABELINO
PEREIRA DE SOUZA VEREADOR, PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, CIDADANIA -
CIDADANIA (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR),
ABELINO PEREIRA DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT
/ 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17914266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:38:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720363535100000017322142
Número do documento: 20110720363535100000017322142